Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0746861-36.2020.8.07.0000 AGRAVADO: EUNICE BATISTA DOS SANTOS AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação ordinária proposta por EUNICE BATISTA DOS SANTOS em desfavor do recorrente (processo n. 0710232-42.2020.8.07.0007) para requerer diferenças relativas à sua conta no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) a título de danos morais e materiais. Em suma, o agravante alega que a responsabilidade pela administração das contas vinculada ao PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo, de modo a afastar a sua legitimidade passiva, e seus consectários, bem como que houve prescrição na espécie, ancorando-se no Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.277-PB do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a não inversão do ônus da prova. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, como relator eventual (id 20904411), em decisão desafiada por agravo interno (id 21161081). A parte agravada não apresentou contrarrazões (certidões de id 21685045 e 21879865). É o relato do essencial. DECIDO. Consoante anotado na decisão liminar, proferida pelo eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, como relator eventual, e confirmado em consulta ao sistemas de informações desta Corte, verifico que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000, sendo relator o eminente Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI. Na oportunidade, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Desse modo, observado o disposto no artigo 982, I, combinado com o artigo 313, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 16, quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator